Tribunal: TJES
Processo: 0028630-15.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028630-15.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ACORDO HOMOLOGADO EM EXECUÇÃO FISCAL. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu da Apelação Cível por ausência de interesse recursal, em razão de acordo firmado entre as partes no âmbito de execução fiscal. A ação originária, visava à anulação de débito tributário, tendo a sentença de primeiro grau julgado parcialmente procedente o pedido para fixar a multa cominatória no importe de 100% do imposto devido. O Estado apelou para manter a multa originalmente arbitrada e modificar os ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há interesse recursal do Estado do Espírito Santo na Apelação Cível após a homologação de acordo em execução fiscal, envolvendo o débito litigioso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O interesse recursal pressupõe a necessidade de obter tutela jurisdicional e a adequação entre o pedido e a proteção buscada, inexistindo quando há fato superveniente que prejudica a pretensão recursal.

A adesão ao Programa de Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais (REFIS) e a subsequente homologação de acordo em execução fiscal, quitando a obrigação discutida na ação anulatória, configuram fato superveniente que resulta na perda do interesse recursal.

A extinção do feito deveria ocorrer com base no art. 487, III, "b", do CPC, em razão de transação homologada judicialmente, e não na alínea "c", que trata de reconhecimento jurídico do pedido.

A demora na informação sobre o acordo, firmada em 2017 e comunicada apenas em 2022, contribuiu para o prolongamento indevido do trâmite processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O interesse recursal exige a necessidade e adequação da tutela jurisdicional perseguida, sendo afastado quando ocorre fato superveniente que resolve a controvérsia.

A homologação judicial de acordo em execução fiscal que quita débito tributário discutido em ação anulatória resulta na perda do interesse recursal quanto à apelação interposta na referida ação.

A extinção do feito nesses casos deve ocorrer com base no art. 487, III, "b", do CPC, e não na alínea "c".

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 487, III, "b".
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.553/PB, rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0028630-15.2011.8.08.0024

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: VITAL DISTRIBUIDORA LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo devido à Decisão Monocrática de ID 6220196, por meio da qual não conheci, por ausência de interesse recursal, da Apelação Cível de ID 4520439.

Antes de proceder à análise do Apelo e das respectivas contrarrazões, mister discorrer, brevemente, acerca dos atos processuais que se sucederam desde a prolação da sentença de fls. 226/230, integrada por aquela de fl. 260 e v., em que o MM. Juiz de Direito julgou parcialmente procedente a pretensão formulada na Ação Anulatória de Débito ajuizada por Vital Distribuidora LTDA em face do Estado do Espírito Santo, para fixar a multa cominatória discutida no importe de 100% (cem por cento) do imposto devido.

Na sequência, às fls. 231/239, o Estado interpôs Apelação Cível com o fito de ver a multa mantida no patamar em que arbitrada originariamente e modificados os ônus sucumbenciais.

Vital Distribuidora, por sua vez, nas contrarrazões de fls. 267/276, aduziu, preliminarmente, a perda do objeto e do interesse recursal por fato superveniente, haja vista o acordo entabulado entre as partes relativamente ao débito litigioso, sendo tal preliminar acolhida na Decisão Monocrática que ora se impugna, na qual constatou-se a falta de interesse de agir do Estado Apelante com o consequente não conhecimento do recurso.

Pois bem.

De plano, cumpre analisar as preliminares arguidas por Vital Distribuidora LTDA nas contrarrazões de ID 6656810, relativas à ausência de dialeticidade e à ocorrência de inovação recursal.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que inexistente violação ao princípio da dialeticidade recursal, o qual “
impõe que a parte recorrente impugne todos os fundamentos da decisão recorrida e demonstre, de forma oportuna, congruente, concreta e específica (pormenorizada), seu eventual desacerto
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.306.553/PB, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024), sendo tal preceito observado pelo Agravante.

Quanto à inovação recursal, igualmente não há como ser reconhecida, haja vista que as alegações apresentadas no Agravo Interno em tela decorrem do acolhimento da preliminar suscitada pelo Autor/Apelado/Agravado em sede de contrarrazões de Apelação, e que também não foram levadas ao conhecimento do juízo a quo, de maneira que acolher a preliminar de inovação geraria, por consequência, o cerceamento do direito de defesa da Requerida/Apelante/Agravante.

Por esses motivos,
rejeito ambas as preliminares
.

Adentrando no mérito do recurso de ID 6270361, sustenta o Estado que “
merece reforma a decisão, haja vista que ao aderir ao REFIS, houve a renúncia ao direito material pretendido na inicial, sendo fato superveniente que leva à
extinção do processo, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso III, alínea 'c', do CPC, e não à perda do objeto recursal
”, devendo a Agravada, ainda, ser condenada em honorários advocatícios.

Ao anunciar, nas contrarrazões do Apelo, a ocorrência de acordo homologado por sentença nos autos do processo nº 0023842-55.2011.8.08.0024, o ora Agravado o fez aos seguintes argumentos:

“O Apelado aderiu ao Programa de Parcelamento incentivado de Débitos Fiscais – REFIS feito pelo Governo do Estado do Espírito Santo ainda no ano de 2017.

[...]

Assim, considerando que o acordo ocorrido entre as partes por intermédio do REFIS prejudica a questão cerne da lide – anulação do Auto de infração/débito tributário e/ou redução da multa, resta flagrantemente prejudicado o presente processo por perda do objeto e o recurso de apelação enfrentado por perda do interesse recursal.

[...]

Frisa-se, o Apelante já finalizou discussão sobre o auto de infração em comento, recebendo os débitos relativos a este, inclusive honorários advocatícios.

[...]

Logo, ainda que queira o apelante discutir [...] tais alegações não merecem prosperar, posto que o próprio Apelante já firmou acordo com esta Apelada em termos próprios na ação principal, a qual esta é acessória, finalizando qualquer discussão quanto ao auto de infração discutido.”

Por esses motivos, foi constatada a falta de interesse de agir do Estado, o qual “
deve ser analisado sob dois diferentes aspectos: a necessidade de obtenção da tutela jurisdicional reclamada e a adequação entre o pedido e a proteção jurisdicional que se pretende obter
” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 9º ed. Salvador: Juspodvm, 2017).

Ressalte-se que, na hipótese, foi constatado que nenhum dos mencionados aspectos (necessidade x adequação) se fazia mais presente quando da interposição do Apelo, haja vista o acordo entabulado entre as partes e o noticiado na Sentença adunada à fl. 277, no sentido, inclusive, de que a obrigação se encontrava devidamente quitada, sendo de rigor, portanto, a manutenção da Decisão Monocrática.

Vale mencionar, quanto à irresignação do Agravante no sentido da necessidade de reformar a Sentença pois “
ao aderir ao REFIS, houve a renúncia ao direito material pretendido na inicial, sendo fato superveniente que leva à
extinção do processo, com resolução do mérito
, na forma do art. 487, inciso III, alínea 'c', do CPC, e não à perda do objeto recursal
”, que tal alegação não se sustenta, até mesmo porque, entabulado acordo entre as partes, como noticiado, seria o caso de extinção do feito com base no art. 487, III, alínea “b” do CPC – e não na alínea “c”, como pretendido.

É de se dizer, por fim, que a inércia de ambas as partes em informarem acerca da adesão ao REFIS bem como da prolação de sentença nos autos da já mencionada execução fiscal, o que ocorreu em 13/07/2017, culminou com o longo tramitar da presente demanda, que se estende desde o ano de 2011, sendo tal informação noticiada pelo Agravado somente em 2022.

Ante todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
interposto pelo Estado do Espírito Santo, mantendo incólume a Decisão Monocrática de ID 6220196.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.